Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703555-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAMALHO SOBRINHO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CARVALHO, CLAUDIO MARQUES CHAVEIRO, HELIO JOSE DE ARAUJO, AMG LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO RAMALHO SOBRINHO tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0721686-42.2017.8.07.0001, indeferiu a penhora de salário. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora